Tribunal: STF
Processo: ARE 1454266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 17.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Thiago Palacio Crociari por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 96).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.4.2024, Thiago Palacio Crociari opõe, em 30.4.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 97 e 98).



    Assevera que, no presente caso, “não aplica-se o tema 181, pois na decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual ensejou o presente recurso, a corte foi clara por entender que não tem competência para analisar questões constitucionais em recurso especial, sendo essa uma atribuição exclusiva do STF” (fl. 6, e-doc. 97).



    Sustenta que “o caso em tela tem como objeto o fornecimento de medicamento importado para tratamento da grave moléstia (câncer) com concessão de tutela de urgência e sentença de mérito favorável, a qual foi reformada em razão do novo entendimento do STJ em recurso repetitivo. O Tema 990 do STJ refere-se sobre a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde em fornecer medicamento não registrado na ANVISA, o qual, nitidamente, possui repercussão geral. A tese fixada pelo Tribunal da Cidadania em Recurso Especial que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos foi o único fundamento para o parcial provimento do recurso especial interposto pela Operadora, situação que causou verdadeira surpresa ao Embargante que, após a consolidação da tutela de urgência, confirmada por sentença de procedência e acórdão, tomou ciência da modificação posterior do julgado, para que, então, a Operadora fosse obrigada a custear o medicamento somente após o registro perante a ANVISA, ocorrido em 11 de março de 2019” (fls. 6-7, e-doc. 97).



    Ressalta que “o entendimento jurisprudencial à época da propositura da demanda era majoritário para fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado. Inclusive, havia julgados de meados de 2014/2015 do Excelso Superior Tribunal de Justiça e do próprio Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que respaldavam a cobertura de medicamento importado em sem registro compatível ao caso em apreço” (fl. 8, e-doc. 97).



    Pede “sejam CONHECIDOS E ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, com o fito de que seja suprida a r. decisão, precipuamente no que tange a omissão e dúvida acerca da fundamentação do Agravo em Recurso Extraordinário e, respectivamente, da r. decisão monocrática, conforme acima apontado” e, alternativamente, “caso não sejam admitidos os Embargos de Declaração, requer, subsidiariamente, digne-se Vossa Excelência exercer a faculdade do Juízo de Retratação, proferindo, destarte, nova decisão com o condão de dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante ora Embargante, remetendo-o à apreciação ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para que, assim sendo, os Eminentes Ministros possam, em caráter definitivo, analisar o seu mérito” (fl. 17, e-doc. 97).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    Como evidenciado na decisão embargada, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão da Presidência daquele Tribunal, a qual “indeferiu, liminarmente, os embargos de divergência, por ausência de comprovação da divergência, nos termos do art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e do art. 266, § 4º, do RISTJ” (fl. 5, e-doc. 59).



    A decisão de indeferimento dos embargos de divergência consta no voto condutor do acórdão recorrido sendo parte integrante de sua fundamentação:



    “Os embargos não reúnem condições de serem processados. 



    A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, transcreveu a ementa e trechos do acórdão paradigma (REsp n. 1.885.384/RJ), bem como colacionou cópia do relatório e voto do aresto paradigma às fls. 559/579. No entanto, verifica-se que a parte deixou de comprovar a divergência nos termos do art. 1.043, §4º, do CPC/15, uma vez que os documentos juntados não revelam o inteiro teor do acórdão, descumprindo, assim, regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. 



    Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe. 7/12/2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe. 26/10/2020.



    Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. (...)



    Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 6-7, e-doc. 59).



    Comprova-se que pelo recurso extraordinário questiona-se a inadmissão de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo este Supremo Tribunal reconhecido, no tema, repercussão geral, por ser matéria de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE n. 598.365 RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 26.3.2010, Tema 181).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual desta Suprema Corte decidiu pela ausência de repercussão geral da questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJE de 26.3.2010). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.012.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 832.539-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2014).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora